Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. TELAS ADMINISTRATIVAS (SITAF). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu a penhora de direitos pessoais aquisitivos e possessórios sobre imóveis em situação irregular, identificados a partir de telas do sistema administrativo de tributação. O recorrente sustenta a possibilidade de constrição com base no art. 835, XIII, do CPC, invocando princípios de efetividade da execução, ao passo que a decisão recorrida exige comprovação idônea da posse ou detenção pelo executado para evitar constrição indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóvel irregular pode se apoiar exclusivamente em informações de sistema administrativo (SITAF), sem a juntada de elementos complementares que demonstrem o efetivo exercício da posse ou a detenção de direitos pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, XIII, do CPC admite a penhora de direitos sobre bens imóveis, inclusive em áreas irregulares, por serem dotados de valor econômico.
4. Informações unilaterais inseridas em sistema administrativo (SITAF) não possuem presunção de legitimidade e veracidade e, por si sós, não comprovam a posse ou a detenção do executado.
5. A constrição de direitos exige prova robusta do vínculo direto do executado com o bem (contratos, recibos, contas de consumo, taxas, relatórios de vistoria), evitando a afetação indevida de direitos de terceiros e preservando a segurança jurídica.
6. Ausente comprovação complementar, inviável a penhora postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: “A penhora de direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóveis irregulares exige prova robusta do vínculo do executado com o bem; dados administrativos unilaterais não bastam para a constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 805, 835, XIII, 878.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007190, 0754258-10.2024.8.07.0000, Rel.: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgamento: 05/06/2025, DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Rel.: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgamento: 02/04/2025, DJe: 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Rel.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, julgamento: 26/02/2025, DJe: 14/03/2025; TJDFT, Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgamento: 21/11/2024, DJe: 09/12/2024.